Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDE. FARMÁCIA HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL. TRÂNSITO REGULAR POR ÁREAS CRÍTICAS. CONTATO FUNCIONAL COM AMBIENTES POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. GRAU MÉDIO. TERMO INICIAL NA DATA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio.
2. O pedido busca o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em razão da exposição a agentes biológicos durante as atividades exercidas na farmácia hospitalar do HRAN, com circulação habitual por áreas críticas, como UTI, centro cirúrgico e centro obstétrico.
3. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de insalubridade em grau médio.
4. A sentença rejeitou o pedido ao considerar que o contato seria eventual e não permanente, conforme manifestação do assistente técnico do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão: definir se o recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, com base no laudo pericial judicial que constatou exposição ocupacional a agentes biológicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O adicional de insalubridade exige habitualidade e contato permanente com agentes insalubres, nos termos da Lei Complementar 840/2011, do Decreto Distrital 32.547/2010 e do Anexo 14 da NR15 do Ministério do Trabalho.
7. A NR15 prevê insalubridade em grau médio para trabalhadores que mantêm contato permanente com pacientes ou materiais infectocontagiosos em ambientes de saúde.
8. O laudo pericial judicial é elaborado de forma imparcial e mediante inspeção direta no local de trabalho, sendo o meio adequado para caracterização da atividade insalubre.
9. A perícia constatou trânsito regular do recorrente por UTI, centro cirúrgico e centro obstétrico; realização de inspeções beira-leito; contato funcional com ambientes e materiais potencialmente contaminados; e risco concreto de infecção cruzada decorrente do layout aberto e do fluxo contínuo de pessoas e equipamentos.
10. A utilização de EPIs, embora reduza o risco, não o elimina, conforme registrado pelo perito, permanecendo caracterizada a exposição ocupacional a agentes biológicos.
11. A manifestação do assistente técnico do ente público não se baseou em exame direto das condições ambientais e não possui força para afastar o laudo pericial judicial.
12. A jurisprudência do TJDFT reconhece a prevalência do laudo judicial quando produzido de forma idônea e após o contraditório, não bastando o contato eventual para afastar o direito quando comprovada a rotina em áreas críticas.
13. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do adicional corresponde à data do laudo pericial que reconhece a insalubridade.
14. Comprovada a exposição regular a ambientes insalubres, preenchidos estão os requisitos legais para o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A exposição ocupacional a agentes biológicos em trânsito regular por áreas críticas de hospital caracteriza contato permanente e enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da NR15, Anexo 14. 2. O laudo pericial judicial constitui prova idônea e prevalece sobre parecer técnico unilateral quando elaborado por inspeção direta e em conformidade com as normas regulamentadoras. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo pericial que reconhece a condição insalubre.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, XXIII; Lei Complementar 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital 32.547/2010, art. 3o; NR15, Anexo 14 (Portaria MTP 3.214/78); CPC, art. 487, I; art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 2084913, processo n. 0702854-60.2024.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/1/2026, DJe 19/2/2026; Acórdão n. 2061388, processo n. 0704884-68.2024.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 22/10/2025, DJe 7/11/2025; Acórdão n. 2043318, processo n. 0708464-43.2023.8.07.0018, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 3/9/2025, DJe 22/9/2025.